Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702244-76.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO EMBARGADO: SUPERMERCADO ELIENAY LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 33780629 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte, cujo objeto é a alegada ofensa ao enunciado no 727 de Súmula de Jurisprudência do STF na decisão da Presidência dessa Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Decisão de ID 4472379 determinou que a parte reclamada se manifestasse em relação à Reclamação tombada sob o no 0116554-60.2022.1.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, juntou aos autos a íntegra da Reclamação no 52.491, constante do ID 34823324, distribuído à Relatoria do Ministro André Mendonça, onde se constata que houve negativa de seguimento à ação reclamatória em 25/03/2022, transitando em julgado em 24/04/2022. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal